Tribunal: STF
Processo: RE 601706
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Não prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. ISS. Serviços de conexão à internet. Tema infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Os arts. 30, inciso III; 146, inciso I; e 150, § 6º, da Constituição Federal, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    2. No julgamento do RE nº 583.327/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, esta Corte decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência de ICMS sobre os serviços de acesso à internet, por cuidar-se de matéria de índole infraconstitucional.



    3. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em colocar termo ao processo, em prejuízo da eficiente prestação jurisdicional.



    4. Agravo regimental não provido.